Tribunal: TJPA
Processo: 0000400-12.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000400-12.2013.8.14.0028

APELANTE: RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE AQUINO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

1.
APELAÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NÃO CONFIGURADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS CIVIL. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENÇÃO.
Embora o apelante negue a autoria delitiva, seus argumentos estão isolados no contexto probatório, d
iante das provas contidas nos autos, merecendo ser preservada a sentença, que bem avaliou o acervo probatório e aplicou adequadamente a norma ao fato, eis que restou comprovado o disparo de arma de fogo por parte do acusado, conforme descrito no artigo 15 da Lei 10.826/2003, não havendo como reconhecer a tese de absolvição, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

2. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.
INCABÍVEL
.
A pena de multa aplicada em 10 dias-multa, guardou proporção com a reprimenda corporal, dentro dos parâmetros do artigo 59 do CP, não havendo previsão legal para redução face a da situação econômica do réu. No mais, o artigo 15 da Lei do Desarmamento prevê como penalidade a multa, constituindo uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, não cabendo sua exclusão sob pena de violação ao princípio da legalidade.

3. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DE UM SALÁRIO MINIMO. INCABÍVEL. O
patamar fixado pelo Juízo de origem em um salário mínimo se encontra no mínimo previsto em lei, mostrando-se dentro dos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador diante das peculiaridades do presente caso, não havendo o que se falar em
redução
. Por fim, cabe ao recorrente, caso tenha interesse, se dirigir ao Juízo de execução penal para requerer o parcelamento da pena de multa, pois o referido Juízo é competente para adequar a pena à realidade do apenado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Marabá, que condenou RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE AQUINO a pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

Consta na denúncia que no dia 14.01.2013, por volta das 21hs e 45min, o acusado RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE AQUINO durante uma discussão, efetuou um disparo de arma de fogo em direção à vítima RONE RODRIGUES DA SILVA, sendo acionada a polícia militar

ao chegar na residência do acusado encontrou a espingarda calibre 20 com um cartucho deflagrado, além do facão sendo este conduzido até à Delegacia de Polícia.

A denúncia foi recebida (7457452 - Pág. 1) e após tramitação regular o apelante foi condenado na forma acima apontada.

Inconformado com o
decisum
condenatório o acusado manejou o presente recurso, pugnando em suas razões recursais por sua absolvição da prática do crime de disparo de arma de fogo, sob o argumento de insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, a dispensa da pena de multa e a redução ou isenção da pena de prestação pecuniária (ID 7457599).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 7457601).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 9062151).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO:

Em suas razões, requer a absolvição do apelante em razão da insuficiência de provas para a condenação, quanto ao crime do artigo 15 do Estatuto do Desarmamento.

Narra a denúncia que que no dia 14.01.2013, por volta das 21hs e 45min, o acusado RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE AQUINO durante uma discussão, efetuou um disparo de arma de fogo em direção a vítima RONE RODRIGUES DA SILVA.

Afirma a denúncia que no dia dos fatos, a vítima RONE RODRIGUES DA SILVA foi até a casa de seu tio, ora acusado, esclareceu uma situação, pois o acusado estava desconfiando que a vítima estava mantendo um relacionamento amoroso com sua esposa. No entanto, segundo a denúncia, durante a conversa o acusado se exaltou, pegou sua espingarda e desferiu um tiro em direção à vítima que só não foi atingida por que correu.

Ato contínuo, o acusado pegou um facão para tentar lesionar a vítima, mas esta conseguiu fugir. Narra a denúncia que a polícia militar foi acionada e ao chegar na residência do acusado encontrou a espingarda calibre 20 com um cartucho deflagrado, além do facão e o acusado foi conduzido até à Delegacia de Polícia.

Com relação a materialidade está devidamente comprovada através Auto de apreensão (ID 7457448 - Pág. 11) que descreve 01 espingarda calibre 20, com cano serrado, sem numeração aparente e 01 cartucho deflagrado calibre 20; o Laudo balístico (ID 7457449 - Pág. 26) que conclui que a arma de fogo apresenta potencial lesivo; pelo Relatório da Autoridade Policial (Apenso I) e pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, na forma abaixo (trechos extraídos da sentença de ID 7457597):

As testemunhas EDIMAR ROBEIRO DE SOUZA e FÁBIO MONTEIRO COSTA, policiais militares que participaram da prisão do acusado, declararam em juízo que recordam vagamente dos fatos. Mas afirmaram que após o recebimento da denúncia sobre os disparos de arma de fogo, se deslocaram até a residência do réu e localizaram a arma de fogo com um cartucho deflagrado. Que segundo populares houve apenas 01 (um) disparo de arma de fogo.

A informante JACIMAR RIBEIRO DE CASTRO, afirmou em juízo que no dia dos fatos o acusado passou o dia consumindo bebida alcoólica, sendo que RONE chegou em sua casa e os dois iniciaram uma discussão por motivo de ciúmes, sendo que seu marido/acusado se exaltou e pegou uma arma de fogo e um facão. Afirmou que durante a discussão o acusado pegou a arma de fogo e atirou para cima e ordenou que RONE fosse embora de sua casa, sendo que no mesmo instante interferiu e pediu para que o acusado guardasse a arma. Afirmou que RONE demorou para ir embora e seu acusado pegou um facão, momento em que acionou a polícia. Afirmou que o acusado já possuía arma de fogo e que era utilizada para fins de caça. Afirmou que o acusado efetuou apenas um disparo com a arma.

A testemunha RONE DA SILVA RODRIGUES DE AQUINO afirmou que no dia dos fatos foi à residência do acusado juntamente com seu primo para esclarecer um assunto, pois o acusado estava dizendo que ele estava mantendo uma relação amorosa com a Sra. JACIMAR. Afirmou que a conversa resultou em uma discussão e o acusado pegou a arma de fogo, sendo que quando viu o acusando pegando a arma saiu correndo. Afirmou que apenas ouviu o barulho do disparo de arma de fogo, pois já havia corrido. Mas confirma que o barulho que ouviu foi de um disparo de arma de fogo. Declarou que depois retornou à casa apenas para pegar seu veículo que estava estacionado na porta da casa do réu.

A testemunha FERNANDO DE SOUSA AQUINO, afirmou em juízo que no dia dos fatos estava consumindo bebida alcóolica com RONE e foram até à casa do acusado, sendo que iniciou um desentendimento entre RONE e o acusado. Em seguida, o acusado efetuou um disparo de arma de fogo e RONE saiu correndo. Afirmou que o disparo de arma de fogo foi para cima.

O acusado, na fase judicial, se utilizou de seu direito constitucional de se manter em silêncio.

Embora a defesa, negue a autoria delitiva por parte do apelante, seus argumentos estão isolados no contexto probatório, d
iante das provas contidas nos autos, merecendo ser preservada a sentença, que bem avaliou o acervo probatório e aplicou adequadamente a norma ao fato, eis que restou comprovado o disparo de arma de fogo por parte do acusado, conforme descrito no artigo 15 da Lei 10.826/2003, não havendo como reconhecer a tese de absolvição, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 (TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES). ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03 (POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO). ART. 15 DA LEI Nº 10.826/03 (DISPARO DE ARMA DE FOGO). SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE DISPARO DE ARMA DE FOGO E TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVA OCULAR E PERICIAL CONCLUSIVA DE QUE O RÉU TERIA ATIRADO CONTRA O CAMINHÃO DA VÍTIMA. NENHUMA DROGA FOI ENCONTRADA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
INOCORRÊNCIA. CRIMES CONFIGURADOS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA PRÓPRIA VÍTIMA QUE AFIRMOU QUE O RÉU EFETUOU DISPAROS COM A ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA.
QUANTIDADE DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO CONDIZENTES COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. [...] RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (negritei).

TJPA – AP
0156214-94.2015.8.14.0109 – Rel. Mairton Carneiro – 3ª Turma – J. 17/07/18.

Conforme bem delineado na sentença condenatória, in verbis:

“Diante do contexto probatório apresentado, verifico que o acusado efetuou um disparo de arma de fogo, pois foi relatado pela Sra. JACIMAR RIBEIRO DE CASTRO, RONE DA SILVA RODRIGUES DE AQUINO e FERNANDO DE SOUSA AQUINO que durante uma discussão entre o acusado e RONE, o primeiro se exaltou, pegou sua arma de fogo que estava guardada e atirou para cima, assustando o Sr. RONE que saiu correndo no mesmo instante. A Sra. JACIMAR e Sr. FERNANDO afirmaram que o acusado atirou para cima. O Sr. RONE afirmou que não visualizou o acusado atirando, pois na hora que viu ele pegando a arma decidiu logo correr, mas afirmou com segurança que escutou o barulho do disparo. Os policiais militares ouvidos em juízo declararam que não se recordam dos fatos com riqueza de detalhes, mas que lembram que receberam uma denúncia anônima sobre a ocorrência do disparo com arma de fogo e que ao chegaram na residência do acusado, encontraram este com a arma de fogo e que havia um cartucho deflagrado, o que confirma os relatos prestados acima de que houve apenas um disparo. Os depoimentos das testemunhas e policiais, colhidos nas fases extrajudicial e judicial, podem e devem ser apreciados com valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório, principalmente porque não foi produzida nenhuma prova que pudesse afastar a credibilidade dos ofendidos e dos agentes públicos que trabalharam na apuração dos fatos ou que fizesse crer que eles quisessem deliberadamente prejudicar o acusado. Assim, os depoimentos coesos e coerentes prestados pelas vítimas e pelas testemunhas, tanto em sede extrajudicial quanto em juízo, comprovam que o acusado foi encontrado com uma espingarda, logo após ter efetuado um disparo de arma de fogo durante uma discussão com RONE.”

2. DISPENSA DA PENA DE MULTA:

A pena de multa foi fixada em 10 (dez) dias-multa, sendo que a defesa requer o afastamento da pena de multa, pedido que resta incabível.

Primeiro porque guardou proporção com a reprimenda corporal, dentro dos parâmetros do artigo 59 do Código Penal, não havendo previsão legal de exclusão, conforme requerido pela defesa.

No mais, o artigo 15 da Lei 10.826/03 prevê como penalidade a multa, constituindo uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, não cabendo sua exclusão sob pena de violação ao princípio da legalidade. Neste sentido são os julgados:

ROUBO - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. I. INEXISTE PREVISÃO LEGAL PARA A EXCLUSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA EM RAZÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. A HIPOSSUFICIÊNCIA SÓ IMPORTA COMO PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA. II. APELO IMPROVIDO.

TJDF -
APR 20120111686177
– Rel. Des. Sandra de Santis – 1ª Turma – Julgado 12/06/2014.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inviável a exclusão da pena de multa aplicada porque, incluída no preceito secundário do tipo penal roubo, nada mais é do que decorrência legal da condenação. 2. Recurso improvido. Decisão unânime.

TJPI -
APR 00126786520118180008 – Rel. Des. Joaquim Filho – 2ª Câmara – Julg. 27/07/15.

3. DA REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNÁRIA:

Por fim, no que concerne ao pedido de redução da prestação pecuniária correspondente a um salário mínimo, sob argumento de que o apelante não tem condições econômicas de suportar a penalidade, igualmente, não merece prosperar.

Conforme bem delineado no sentença, a necessidade de prestação pecuniária foi justificada nos seguintes termos:

2. Pagamento da prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo vigente atualmente (R$ 1.100,00 – mil e cem reais), através de depósito judicial, conforme Provimento Conjunto n° 003/2013 e na forma do artigo 45, § 1º do Código Penal, a ser futuramente destinado pelo juízo da execução penal para entidades públicas com finalidade social, previamente conveniadas, ou para atividades de caráter essencial à segurança pública, educação e saúde, desde que estas atendam às áreas vitais de relevante cunho social, a critério da unidade gestora.

Como bem delineado no parecer ministerial,
verbis
:

“Desta feita, a prestação pecuniária possui natureza de pena, devendo, para tanto, respeitar seus objetivos e finalidades. Por esta razão, não se pode olvidar das condições econômicas do réu, podendo tornar-se irrisória a ponto de não cumprir seu fim (de prevenção, por exemplo) ou excessiva, que torne, se não impossível, muito difícil seu cumprimento, desvirtuando, assim, os objetivos da sanção (retribuição e ressocialização).”

Assim, resta incabível o a redução do
quantum
de pena aplicada ao apelante,
haja vista que a
prestação pecuniária
pode ser fixada pelo Juízo entre os patamares de 01 (um) a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos nos termos do que dispõe o art. 45, §1º, do CPB, logo, o patamar fixado pelo Juízo de origem em 1 (um) salário mínimo se encontra no mínimo previsto em lei, mostrando-se dentro dos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador diante das peculiaridades do presente caso, não havendo o que se falar em
redução
.

Nestes termos, são os julgados deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ART. 302, CAPUT DA LEI 9.503/97 - TESE DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS CONCLUSIVAS E INSOFISMÁVEIS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. [...] VI - Presente todos os elementos do crime culposo, conduta do agente com a inobservância do dever de cuidado objetivo, resultado lesivo involuntário, previsibilidade do resultado e tipicidade. Impõe-se a condenação do condutor do veículo no tipo do art. 302, caput da Lei de
Trânsito
. VII - A determinação do valor da
prestação

pecuniária
, resguardado o seu caráter reparatório, não se desvincula do princípio geral da culpabilidade e deve ser fixada segundo a situação econômico-financeira do réu, bem como se adequar a pena ao fim que se espera para repreensão do ilícito, em atenção ao princípio da proporcionalidade, devendo ser fixada de forma razoável, ademais quando inexistem justificativas ao contrário [... Recurso conhecido e improvido.

AP 0000113-49.2012.8.14.0007 – Rel. Romulo Nunes – 2ª Turma – jul. 12/06/18.

Por fim, cabe ao recorrente, caso tenha interesse, se dirigir ao Juízo de execução penal para requerer o parcelamento da pena de multa, pois o referido Juízo é competente para adequar a pena à realidade do apenado.

Isto posto, conheço
e nego provimento
ao recurso, mantendo todas as disposições sentenciais

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 15/06/2022